Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-20.2021.8.11.0018
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000601-20.2021.8.11.0018
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA REALIZADA. ILIQUIDEZ PATRIMONIAL AFASTADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO FORMULADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal. O acórdão embargado concluiu que os elementos probatórios, como a propriedade de veículos de luxo, movimentações bancárias vultosas e patrimônio imobiliário, são incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica.
2. Requerimentos do recurso: (i) suprimento de omissões quanto à análise individualizada da hipossuficiência de cada recorrente; (ii) reconhecimento de obscuridade e contradição sobre a iliquidez de bens gravados com penhoras e indisponibilidades; (iii) apreciação de pedidos subsidiários de dilação de prazo para alienação de bem ou parcelamento do preparo; e (iv) reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise individualizada da condição econômica de cada requerente; (ii) saber se houve omissão sobre a alegada iliquidez do patrimônio decorrente de penhoras e indisponibilidades; e (iii) identificar se o julgado foi citra petita ao não apreciar pedidos de parcelamento ou dilação de prazo para o preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A alegação de ausência de individualização da hipossuficiência é improcedente, uma vez que o acórdão examinou elementos específicos de cada recorrente, detalhando a titularidade de empresas, veículos de alto valor (Toyota Hilux e Triton Sport), movimentações financeiras milionárias e patrimônio imobiliário urbano e rural.
6. A tese de iliquidez patrimonial foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado decidido que a amplitude e a diversidade do patrimônio afastam a presunção de necessidade. A existência de penhoras sobre imóvel rural não retira a titularidade do direito real nem descaracteriza a capacidade econômica revelada pela magnitude das obrigações do proprietário.
7. Inexiste decisão citra petita em relação aos pedidos subsidiários de parcelamento ou dilação de prazo, pois tais pleitos não foram formulados nas razões do agravo interno, o que impede sua apreciação em observância ao princípio da congruência e do efeito devolutivo.
8. O acórdão atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1.o, do CPC, apresentando raciocínio lógico-jurídico suficiente e enfrentando as questões centrais da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 93, IX; CPC - art. 98, § 6.o, art. 99, § 3.o, art. 99, § 6.o, art. 489, § 1.o, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.208.615/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-20.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (EMBARGANTE), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (EMBARGANTE), JOSE DO CARMO BADARO - CPF: 438.701.209-91 (ADVOGADO), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (EMBARGANTE), SILVANA ISABEL DE BRITO - CPF: 760.405.189-87 (EMBARGANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 051.442.599-79 (ADVOGADO), EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (EMBARGADO), LUCAS CUNHA MATTOS DA SILVA ALVES - CPF: 031.745.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA REALIZADA. ILIQUIDEZ PATRIMONIAL AFASTADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO FORMULADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal. O acórdão embargado concluiu que os elementos probatórios, como a propriedade de veículos de luxo, movimentações bancárias vultosas e patrimônio imobiliário, são incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) suprimento de omissões quanto à análise individualizada da hipossuficiência de cada recorrente; (
ii
) reconhecimento de obscuridade e contradição sobre a iliquidez de bens gravados com penhoras e indisponibilidades; (
iii
) apreciação de pedidos subsidiários de dilação de prazo para alienação de bem ou
parcela
mento do preparo
;
e (
iv
) reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise individualizada da condição econômica de cada requerente; (
ii
) saber se houve omissão sobre a alegada iliquidez do patrimônio decorrente de penhoras e indisponibilidades; e (
iii
) identificar se o julgado foi citra petita ao não apreciar pedidos de
parcela
mento ou dilação de prazo para o preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5.
A alegação de ausência de individualização da hipossuficiência é improcedente, uma vez que o acórdão examinou elementos específicos de cada recorrente, detalhando a titularidade de empresas, veículos de alto valor (Toyota Hilux e Triton Sport), movimentações financeiras milionárias e patrimônio imobiliário urbano e rural.

6.
A tese de iliquidez patrimonial foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado decidido que a amplitude e a diversidade do patrimônio afastam a presunção de necessidade. A existência de penhoras sobre imóvel rural não retira a titularidade do direito real nem descaracteriza a capacidade econômica revelada pela magnitude das obrigações do proprietário.

7.
Inexiste decisão
citra petita
em relação aos pedidos subsidiários de
parcela
mento ou dilação de prazo, pois tais pleitos não foram formulados nas razões do agravo interno, o que impede sua apreciação em observância ao princípio da congruência e do efeito devolutivo.

8.
O acórdão atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1.o, do CPC, apresentando raciocínio lógico-jurídico suficiente e enfrentando as questões centrais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9
.

Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF - art. 93, IX; CPC - art. 98, § 6.o, art. 99, § 3.o, art. 99, § 6.o, art. 489, § 1.o, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 2.208.615/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDECEZAR DA CUNHA PINTO
,
PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO
e
SILVANA ISABEL DE BRITO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 333451369) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção
(id. 316351881)
.

Os Embargantes alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que: (
i
) não houve análise individualizada da hipossuficiência de cada requerente, conforme exige o art. 99, §3o, do CPC; (
ii
) o acórdão teria desconsiderado documentos que comprovariam a iliquidez patrimonial, especialmente quanto ao imóvel rural objeto de herança (Matrícula n. 6.664 do CRI de Ribeiro do Pinhal/PR), gravado com múltiplas penhoras e indisponibilidades; (
iii
) não foi apreciada a impossibilidade de acesso aos semoventes (gado), que estariam na posse dos Embargados por força de liminar possessória; (
iv
) houve decisão citra petita quanto aos pedidos subsidiários de dilação de prazo para alienação de bem ou parcelamento do preparo recursal; (
v
) o acórdão teria violado os
arts
. 93, IX, da CF/88 e 489, §1o, do CPC, por ausência de fundamentação adequada
(id. 335890384)
.

Requerem, ao final, o suprimento das omissões apontadas, com a reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para alienação de bem ou o parcelamento do preparo recursal, invocando o art. 98, §6o, do CPC e precedente do STJ (REsp 2.208.615/SP).

Os Embargados apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos ou, subsidiariamente, pela sua rejeição, com aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC).

Sustentam que: (
i
) o recurso de apelação encontra-se deserto, ante o decurso do prazo para recolhimento do preparo sem qualquer manifestação dos Apelantes; (
ii
) os Embargos de Declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo do art. 1.022 do CPC; (
iii
) o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões devolvidas, inclusive a alegada omissão quanto aos pedidos subsidiários, concluindo que tais pedidos não foram formulados nas razões do agravo interno; (
iv
) a análise da capacidade econômica foi individualizada, tendo o acórdão examinado elementos específicos de cada Agravante
(id. 338985375)
.

É a síntese necessária.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

A omissão configuradora do vício sanável por embargos declaratórios pressupõe a ausência de pronunciamento sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada pelo julgador, seja por imposição legal, seja porque suscitada pelas partes.
Não se confunde com o julgamento contrário aos interesses do embargante ou com a análise que, embora fundamentada, não tenha examinado todos os argumentos deduzidos, desde que a conclusão adotada tenha enfrentado a questão central da controvérsia.

A contradição, por sua vez, exige a existência de proposições logicamente incompatíveis no corpo da decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes segmentos da motivação. Não caracteriza contradição a mera divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

A obscuridade pressupõe a existência de passagem ininteligível ou ambígua que comprometa a compreensão do julgado, impedindo a identificação precisa do comando decisório ou de sua fundamentação.

Da alegada omissão quanto à individualização da análise da hipossuficiência

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não proceder à análise individualizada da condição econômica de cada requerente, em suposta violação ao art. 99, § 6o, do CPC, que estabelece o caráter pessoal do direito à gratuidade da justiça.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da individualização, consignando de forma inequívoca que “a alegada violação ao princípio da individualização não se verifica, pois a decisão examinou elementos específicos de cada agravante, ainda que a conclusão tenha sido conjunta”. Mais do que isso, o julgado dedicou tópico específico à análise da situação patrimonial de cada um dos Agravantes, conforme se extrai da fundamentação.

Quanto à agravante
Silvana Isabel de Brito
, o acórdão registrou que é proprietária da empresa S.I.
De Brito Ltda
., com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de ser titular de caminhonete Toyota Hilux ano 2017, bem de considerável valor e liquidez. Consignou-se, ainda, que a alegação de avaria em outro veículo não foi corroborada por laudo técnico, permanecendo no campo da mera alegação, e que os extratos bancários, embora revelassem saldos baixos em determinados períodos, demonstravam movimentação financeira e acesso a crédito, circunstâncias incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica.

No tocante ao agravante
Pedro da Cunha Pinto Netto
, o acórdão foi ainda mais detalhado, destacando que os extratos bancários por ele próprio juntados revelam movimentação financeira vultosa, com créditos e débitos que superam a casa dos milhões de reais em um único mês. Registrou-se que a tentativa de justificar tal fluxo como mero "capital de giro" ou "gestão de dívidas" não se sustenta sem lastro probatório contábil mínimo, que jamais foi produzido.

Ademais, consignou-se que é proprietário de dois veículos de alto valor (Toyota Hilux 2019 e Triton Sport 2022), sendo que a circunstância de estarem alienados fiduciariamente, longe de indicar pobreza, demonstra capacidade de contrair financiamentos de grande monta, o que exige comprovação de renda compatível. Por fim, registrou-se a existência de imóvel urbano de alto valor em seu nome (Matrícula n. 19.168, CRI de Andirá/PR), livre de quaisquer ônus.

Relativamente ao agravante
Edecezar
da Cunha Pinto
, o acórdão consignou que, embora sua hipossuficiência tenha sido reconhecida em outro processo, esta decisão não vincula este Tribunal, especialmente quando novos e contundentes elementos de prova são apresentados. Registrou-se a existência de patrimônio imobiliário rural em seu nome (Matrícula n. 6.664, CRI de Ribeiro do Pinhal/PR), decorrente de herança, e que a titularidade de imóvel rural, somada à sua vinculação com a empresa familiar, ainda que na condição formal de empregado, afasta a presunção de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado procedeu à análise individualizada da situação econômica de cada um dos Agravantes, examinando elementos probatórios específicos e peculiares a cada qual.

A circunstância de a conclusão ter sido apresentada de forma conjunta não configura vício de omissão, tampouco violação ao princípio da individualização, porquanto o comando do art. 99, § 6.o, do CPC não exige que o julgador profira decisões estanques para cada requerente, mas apenas que considere os dados econômicos próprios de cada um, o que efetivamente ocorreu.

A individualização não se confunde com a necessidade de dispositivos separados. O que a norma processual exige é que a análise da capacidade econômica não seja feita de forma genérica ou presumida pela mera condição de litisconsórcio, mas sim a partir de elementos concretos relativos a cada postulante.

Essa exigência foi integralmente observada pelo acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto à iliquidez patrimonial e à indisponibilidade dos bens

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar adequadamente a alegação de iliquidez patrimonial, especialmente quanto ao imóvel rural objeto de herança (Matrícula n. 6.664), que estaria gravado com múltiplas penhoras e indisponibilidades, bem como quanto à impossibilidade de acesso aos semoventes, que estariam na posse dos Embargados por força de liminar possessória.

Também aqui não se verifica a omissão alegada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da iliquidez patrimonial, consignando que "o argumento de iliquidez patrimonial não subsiste diante da comprovação de amplo e diversificado patrimônio (empresa, veículos de luxo, rebanho e imóveis urbanos e rurais), incompatível com a condição de necessitado exigida para o deferimento da gratuidade". Mais do que isso, o julgado estabeleceu distinção clara entre a situação de quem possui um único bem ilíquido e aquela de quem detém patrimônio vasto e diversificado, consignando que, neste último caso, "a alegação de iliquidez perde força e se aproxima da má-fé, pois a amplitude do patrimônio demonstra uma solidez econômica que transcende dificuldades financeiras momentâneas".

A fundamentação do acórdão embargado revela que a questão da liquidez patrimonial foi efetivamente apreciada, tendo o Colegiado concluído que a amplitude e a
diversidade do patrimônio dos Agravantes afastam a alegação de impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Não se trata, portanto, de omissão, mas de conclusão desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Quanto à alegação específica sobre as penhoras que gravam o imóvel rural de titularidade de
Edecezar
, cumpre observar que a existência de constrições judiciais não anula a titularidade do bem, mas apenas a condiciona temporariamente.

A penhora não retira do proprietário a qualidade de titular do direito real, apenas impõe restrição à sua disponibilidade. Mais relevante ainda é o fato de que a própria existência de múltiplas penhoras sobre o bem revela que o titular é sujeito passivo de obrigações de grandeza tal que justificaram a constrição patrimonial, o que corrobora, e não infirma, a conclusão sobre sua capacidade econômica.

No tocante aos semoventes, os Embargantes alegam que o rebanho estaria na posse dos Embargados, com proteção de liminar possessória, impedindo sua retirada e venda.

Essa alegação, contudo, demandaria análise probatória detalhada que extrapola a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que a amplitude do patrimônio (empresa, imóveis urbanos e rurais, veículos) não é redutível à alegação de iliquidez momentânea, tendo considerado o contexto probatório em sua integralidade.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à apreciação da tese de iliquidez patrimonial. O que existe é inconformismo dos Embargantes com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Da alegada decisão citra petita
quanto aos pedidos subsidiários

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar os pedidos subsidiários de concessão de prazo para alienação de bem ou de parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma inequívoca que "inexiste decisão citra petita
, porque os pedidos subsidiários de dilação ou parcelamento do preparo não foram formulados nas razões recursais, impossibilitando sua apreciação sem violação ao princípio da congruência". Mais do que isso, o julgado identificou como uma das questões devolvidas ao Colegiado justamente a verificação de eventual omissão quanto aos pedidos subsidiários, concluindo pela sua inexistência.

A fundamentação do acórdão é clara ao estabelecer que tais pedidos não integravam a
devolutividade
do agravo interno, razão pela qual não poderiam ser apreciados sem violação ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão.

Trata-se de aplicação do princípio dispositivo, segundo o qual o julgador deve decidir nos limites do que foi postulado pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

A tentativa de reintroduzir tais pedidos em sede de Embargos de Declaração configura indevida ampliação da
devolutividade
recursal, o que não se admite. Os embargos declaratórios não se prestam a suprir omissões da parte na formulação de seus pedidos em momento processual adequado, mas apenas a integrar a decisão judicial quando esta omite a apreciação de questão efetivamente suscitada.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de pedido subsidiário nas razões do agravo interno, o que se faz apenas por argumentar, o acórdão embargado foi expresso ao negar a gratuidade da justiça com fundamento na robusta capacidade econômica demonstrada pelos Agravantes. Reconhecida a capacidade de arcar com as despesas processuais, não há espaço lógico para a concessão de parcelamento, que pressupõe a existência de dificuldade financeira, ainda que parcial.

O art. 98, § 6o, do CPC, invocado pelos Embargantes, estabelece que "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento".

A norma pressupõe, portanto, que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, ainda que parcial, o que não é o caso dos autos. O acórdão embargado foi categórico ao afastar a hipossuficiência dos Agravantes, de modo que não se aplica o regime de parcelamento previsto no dispositivo legal.

Não se verifica, portanto, omissão quanto à apreciação dos pedidos subsidiários. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e fundamentou adequadamente a conclusão adotada.

Da alegada violação aos
arts
. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1o
, do CPC

Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado teria violado o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado apresenta fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas pelas partes. A fundamentação não se limita à mera citação de dispositivos legais ou à reprodução de ementas jurisprudenciais, mas desenvolve raciocínio lógico-jurídico que justifica a conclusão adotada.

O julgado explicita as premissas normativas aplicáveis (
arts
. 98 e 99 do CPC), analisa detidamente o conjunto probatório dos autos, examina individualmente a situação econômica de cada Agravante, enfrenta as teses defensivas apresentadas (individualização, iliquidez patrimonial, decisão citra petita
) e fundamenta a conclusão pela ausência de hipossuficiência. Trata-se de fundamentação que atende plenamente aos requisitos constitucionais e legais.

O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas que fundamente suas decisões de forma clara e suficiente, permitindo a compreensão do raciocínio adotado e viabilizando o controle da atividade jurisdicional.

Da mesma forma, o art. 489, § 1o, do CPC estabelece hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada, nenhuma das quais se verifica no caso concreto.

A invocação genérica de violação ao dever de fundamentação, desacompanhada da demonstração concreta de qual das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC teria sido configurada, não é suficiente para caracterizar o vício.

No caso dos autos, o acórdão embargado não se limitou à indicação de precedentes sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto, não empregou conceitos jurídicos indeterminados sem explicar seu conteúdo, não invocou motivos que justificariam decisão diversa, não se limitou a confirmar os fundamentos da decisão recorrida e não deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado atende plenamente ao dever de fundamentação das decisões judiciais, não se configurando o vício alegado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
EDECEZAR DA CUNHA PINTO
,
PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO
e
SILVANA ISABEL DE BRITO
, por aus
ência
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026